Tribunal: TJDFT
Processo: 0709860-62.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709860-62.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LEONARDO ARAUJO GOMES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Noticio que levarei a julgamento conjunto os embargos de declaração e a apelação criminal, a fim de imprimir maior celeridade ao feito. Intimem-se as partes para ciência. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2022 13:15:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator